Tribunal: TJSP
Processo: 2007549-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
"COMPETÊNCIA RECURSAL - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - CONFLITO DE COMPETÊNCIA PRETÉRITO, SUSCITADO PELA C. 35a CÂMARA, JULGADO PELO GRUPO ESPECIAL - COMPETÊNCIA DA 37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RECONHECIDA - EXEGESE DO ARTIGO 5o, INCISO II, II.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO, NOS TERMOS DO ART. 32, § 1o, DO REGIMENTO INTERNO".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000079733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2007549-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante CARLOS ROBERTO DE MARCHI, são agravados ADILSON JESUS
PEREZ SEGURA, ROSALINA KEIKO YAKACIRO SEGURA e SOCIEDADE
ALGODOEIRA SANTA EDWIRGES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Suscitaram conflito de competência e determinaram remessa dos autos ao C.
Grupo Especial da Seção de Direito Privado. V.U", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2007549-32.2020.8.26.0000
SMT
AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DE MARCHI.
AGRAVADOS: ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, ROSALINA KEIKO
YAKACIRO SEGURA, SOCIEDADE ALGODOEIRA SANTA EDWIRGES
LTDA.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: PAULO ROBERTO ZAIDAN
MALUF.
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
EMENTA:
“COMPETÊNCIA RECURSAL - CÉDULA
DE PRODUTO RURAL - CONFLITO DE
COMPETÊNCIA
PRETÉRITO,
SUSCITADO PELA C. 35a CÂMARA,
JULGADO PELO GRUPO ESPECIAL -
COMPETÊNCIA DA 37a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO RECONHECIDA -
EXEGESE DO ARTIGO 5o, INCISO II,
II.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
-
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
SUSCITADO,
NOS
TERMOS DO ART. 32, § 1o, DO
REGIMENTO INTERNO".
V O T O No 32.212

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2007549-32.2020.8.26.0000
SMT
Agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em embargos à execução de título extrajudicial,
manteve ato judicial anterior.
Ao relatório da decisão monocrática
de fls. 74/75, acrescento que a Desembargadora Ana Catarina
Strauch, integrante da E. 37a Câmara da Seção de Direito
Privado,
não
conheceu
do
recurso
ordenando
sua
redistribuição para uma das Câmaras da Subseção III de
Direito Privado, por se tratar de cobrança de honorários
periciais de profissional liberal.
Os autos foram encaminhados para
julgamento virtual em face do disposto no art. 170, inciso II, do
Regimento Interno.
É o relatório.
1) Ressalto, de início, que na dicção
do artigo 200 do Regimento Interno desta Corte, o conflito
negativo de competência, a rigor, só se perfaz na hipótese de
ambos os órgãos fracionários terem declinado do exame do
recurso, mostrando-se insuficiente, em regra, a manifestação
monocrática do relator.
Na
espécie,
contudo,
as

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2007549-32.2020.8.26.0000
SMT
particularidades do caso recomendam abrandamento desta
regra, como tem ocorrido em situações tais em prestígio aos
princípios da instrumentalidade das formas e da economia
processual, devendo-se supor, então, que ao tratar da
competência a ilustre Desembargadora relatora adotou a linha
de entendimento firmada na respectiva Câmara. Nesse sentido,
destaco os seguintes precedentes do C. Órgão Especial:
Conflito de Competência no 0072679-13.2014.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Arantes Theodoro; Conflito de
Competência
no
0019205-30.2014.8.26.0000,
Relator
Desembargador Evaristo dos Santos; Conflito de Competência
no 0034284-44.2017.8.26.0000, Relator o signatário.
2) A ação principal não tem por
objeto matéria relacionada a cobrança de honorários periciais
de profissional liberal, tal como pontificou a decisão
monocrática da lavra da Desembargadora Ana Catarina
Strauch, integrante da E. 37a Câmara da Seção de Direito
Privado (fls. 74/75).
Na verdade, cuida-se de embargos
à execução de título extrajudicial (cédula de produto rural) (cf.
fls. 22/32), o que significa que a pretensão deduzida tem como
causa subjacente o mencionado negócio jurídico.
Aliás, pela mesma razão, a C. 35a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2007549-32.2020.8.26.0000
SMT
Câmara da Seção de Direito Privado, em acórdão pretérito da
relatoria do Desembargador Gilberto Leme, não conheceu da
apelação manejada nos autos principais, suscitando, à época,
conflito de competência, verbis:
“Infere-se
dos
autos
que
a
embargada
Sociedade
Algodoeira Santa Edwirges Ltda. ajuizou contra os
embargantes
execução
de
quantia
certa
para
o
recebimento do valor de R$ 261.099,16, com base na
cédula de produto rural n.o 005/2007, que tinha por objeto a
entrega pelos embargantes à embargada de 13.500 arrobas
de algodão em caroço tipo 6/0, com umidade 12% e
impureza 3%. A cédula de produto rural prevê ainda que,
em
caso
de
descumprimento
da
obrigação
dos
vendedores, ora embargantes, ensejaria a incidência de
multa de 10%, juros de mora de 12% ao ano, bem como
perdas e danos e lucros cessantes (fls. 881/887).
Com base nessa cláusula penal, a embargada ajuizou a
execução do aludido valor, alegando que o algodão objeto
da contratação não foi entregue pelos executados-
embargantes. O art. 585 do Código de Processo Civil
elenca os títulos executivos extrajudiciais, observando no
inciso VIII, que também o são 'todos os demais títulos a
que, por disposição expressa, a lei atribuir força
executiva'.
E, ao comentar o aludido dispositivo, THEOTÔNIO
NEGRÃO anota que a cédula de produto rural também
configura título executivo extrajudicial, nos termos da Lei
8.929, de 22.8.1994 ('Código de Processo Civil e Legislação

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2007549-32.2020.8.26.0000
SMT
Processual em Vigor, nota 40 ao art. 585 do CPC, pág. 749,
Saraiva, 2010). Note-se que a aludida Lei 8.929/94, que
instituiu a cédula de produto rural (CPR), em seu art. 4.o,
atribui à ela força executiva, in verbis: 'A CPR é título
líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de
produto nela previsto'.
De se ressaltar que a execução nem sequer pretende a
obrigação de entregar bem móvel (algodão), visando
unicamente o recebimento de quantia com base na
cláusula penal, sendo que os embargos opostos pelos
executados também nada discutem acerca do produto que
foi objeto da contratação, alegando a ausência de título
executivo e a quitação do débito. Não se ignora que a
cédula de produto rural foi firmada em decorrência de um
contrato de compra e venda de algodão, cujas cláusulas
pretendem as partes sejam aplicadas para a verificação do
cumprimento ou não da obrigação pelos embargantes.
Porém, não se pode deixar de observar que o título que se
está executando consiste tão somente na cédula de
produto rural, mesmo porque o contrato de compra e
venda foi assinado somente por uma testemunha, o que
não o constitui como título executivo, nos termos do art.
585, inciso II, do CPC (fls. 888/893).
Assim, respeitado o entendimento esposado pelo Relator
Israel Góes dos Anjos, integrante da 37.a Câmara de Direito
Privado, a relação discutida entre as partes na presente
demanda não versa sobre bem móvel (algodão), mas,
consiste em embargos opostos à execução de título
extrajudicial (cédula de produto rural).
(...)

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2007549-32.2020.8.26.0000
SMT
Pelo meu voto, pois, não conheço do recurso e suscito o
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, remetendo-se
os autos ao Grupo Especial acima referido para dirimir a
controvérsia” (Apelação n.o 0042276-89.2008.8.26.0576, 35a
Câmara da Seção de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto Leme).
O Conflito foi julgado procedente,
estabelecendo o Grupo Especial da Seção de Direito Privado a
competência da E. 37a Câmara de Direito Privado para
julgamento do recurso, verbis:
“Conforme se depreende da petição inicial (fls. 1/11),
opuseram os Adilson Jesus Perez Segura e Rosalina Keiko
Yakaciro Segura embargos à execução, alegando ter sido
quitado o débito decorrente da Cédula de Produto Rural
Financeira no 005/2007 (fls. 26/29), vinculada a 'instrumento
particular de contrato e compra e venda de algodão em
caroço' (fls. 30/36). Requerem, assim, seja extinta a
execução promovida por Sociedade Algodoeira Santa
Edwirges Ltda. ou, subsidiariamente, reconhecida sua
nulidade.
Prevê o art. 4o-A, §1o, da lei 8929/94, que 'A CPR com
liquidação financeira é um título líquido e certo, exigível,
na data de seu vencimento, pelo resultado da
multiplicação do preço, apurado segundo os critérios
previstos neste artigo, pela quantidade do produto
especificado', tratando-se, portanto, de título executivo
extrajudicial.
Na hipótese, a discussão restringe-se às obrigações

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2007549-32.2020.8.26.0000
SMT
decorrentes de Cédula de Produto Rural, guardando
relação somente remota com o contrato de compra e
venda de algodão em caroço. Diante disso, não se cuida
de ação que diretamente verse sobre negócio jurídico
envolvendo coisa móvel corpórea, motivo pelo qual a
matéria debatida dos embargos não é de competência da
Subseção de Direito Privado III desta Corte.
(...)
Assim, nos termos do artigo 5o, II.3, da Resolução
623/2013, do Órgão Especial desta Corte, compete à
Subseção de Direito Privado II o julgamento do recurso,
inserindo-se a presente dentre as 'Ações e execuções de
insolvência civil e as execuções singulares, quando
fundadas em título executivo extrajudicial, as ações
tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a
decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de
protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação
ou substituição de título ao portador'.
Nestas circunstâncias, reconhecida a competência da 37a
Câmara de Direito Privado (suscitada), julga-se procedente
o conflito” (grifos nossos) (Conflito de Competência no
0054207-27.2015.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do
Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy).
Assim,
a
apelação
(no
0042276-89.2008.8.26.0576)
foi
redistribuída
ao
Desembargador Israel Góes dos Anjos por força do acórdão da
lavra do C. Grupo Especial, sendo, daí, julgada pela E. 37a
Câmara da Seção de Direito Privado em 05/04/2016 (cf. fls.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2007549-32.2020.8.26.0000
SMT
45/54).
Em
suma,
não
se
altera
a
competência da C. 37a Câmara da Seção de Direito Privado
para exame de questão secundária suscitada pelo terceiro
interessado (perito judicial), seja em face do acórdão
precedente da lavra do C. Grupo Especial de Direito Privado,
seja à luz do disposto no art. 105 do Regimento Interno.
Ante o exposto, com supedâneo no
artigo 32, § 1o, do Regimento Interno, suscito conflito de
competência, determinando a remessa dos autos ao C. Grupo
Especial da Seção de Direito Privado para julgamento,
proclamando-se a competência da E. 37a Câmara de Direito
Privado.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica